Tribunal: TJPA
Processo: 0042913-49.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10464 - Administração
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0042913-49.2013.8.14.0301

APELANTE: VIRGILIO BRAGA BARBOSA JUNIOR

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ISMAEL NERY

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, sob a alegação de omissão, contradição e erro material na decisão recorrida.

Insurgência do embargante quanto à suposta ausência de análise da regularidade da prestação de contas em Assembleia Geral realizada em 04/02/2013, argumentando que a ausência de votação não poderia ser interpretada como rejeição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição ou erro material ao concluir que a prestação de contas não foi aprovada pelo Conselho Fiscal e que a perícia contábil constatou inconsistências nos valores apresentados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem caráter excepcional e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

5. A contradição que autoriza o manejo dos embargos deve ser interna ao julgado, isto é, entre suas próprias premissas e conclusão, não podendo ser confundida com o inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, concluindo que o Conselho Fiscal não recomendou a aprovação das contas e que a perícia contábil constatou irregularidades não sanadas, corroborando a necessidade de prestação de contas.

7. O embargante busca rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do artigo 1.022 do CPC.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 09:30 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Virgílio Braga Barbosa Júnior
em face do acórdão proferido por este Tribunal, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. O recurso tem fundamento nos artigos 1.022, II, e 1.025 do Código de Processo Civil, sob alegação de omissão, contradição e erro material na decisão impugnada.

Em suas razões recursais (ID n° 6668688), a Embargante alega que o Tribunal não considerou devidamente a apresentação das contas na Assembleia Geral de 04/02/2013 e que a ausência de votação não pode ser interpretada como rejeição.

Aponta ainda que a decisão embargada reconhece que o Conselho Fiscal recomendou a não aprovação das contas, mas não analisou o fato de que a Assembleia Geral não as rejeitou formalmente, violando, assim, os artigos 9º e 10 do CPC, que vedam a decisão surpresa.

Assim, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos.

Em contrarrazões, o Condomínio do Edifício Ismael Nery requer o não conhecimento dos embargos, sob o argumento de que o acórdão embargado não apresenta omissão, contradição ou erro material, sendo a irresignação do embargante mero inconformismo com o resultado do julgamento. (ID n° 22560066).

Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relatório.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 09:30 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de argumentação vinculada, ou seja, referido recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de suprimir eventual lacuna ocorrida no julgado, desde que provocada por omissão, contradição ou obscuridade.

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso, pois apesar de alegar contradição no texto do julgamento, não apresenta nenhuma situação que se enquadre na hipótese.

É válido relembrar que a contradição apontada pelo CPC como requisito para o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o Embargante.

O que se observa nos autos é que a parte recorrente pretende retomar discussão que já fora apreciada na ocasião do julgamento, qual seja, a determinação de prestação de contas, sob o argumento de que a Assembleia Geral não teria rejeitado formalmente as contas apresentadas.

O embargante sustenta que a decisão embargada não teria analisado a suposta regularidade da prestação de contas na Assembleia Geral de 04/02/2013, incorrendo em omissão. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Não resta dúvida de que o Conselho Fiscal tem plena competência para emitir parecer acerca das contas do síndico, nos termos do artigo 1.356 do Código Civil e do artigo 14 da Convenção do Condomínio (Id. 1853036 – pg. 23).

No caso em comento, observa-se que o Conselho Fiscal não recomendou a aprovação da prestação de contas apresentada pelo embargante, por divergência de valores e não comprovação de serviços realizados (Id. 1853037 – pg. 14 e 44).

Observa-se, ainda, que na ata da reunião realizada no dia 09/02/2013 (Id. 1853036 – pg. 15), ficou consignado que, se não fosse validada a prestação de contas pelo Conselho Fiscal, o requerido poderia sanar as irregularidades, e mesmo com a oportunidade para o saneamento das questões, este não o fez.

As irregularidades verificadas pelo Conselho Fiscal foram reconhecidas no laudo pericial, que constatou inconsistências por sanar na prestação de contas apresentada pelo embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões suscitadas, concluindo que o Conselho Fiscal não recomendou a aprovação das contas apresentadas pelo embargante, em razão da ausência de comprovação de determinados gastos.

Dessa forma, não há qualquer omissão a ser suprida, tampouco contradição ou erro material, mas tão somente a pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se coaduna com a via dos embargos de declaração.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração posto que não houve CONTRADIÇÃO no ACORDÃO, nos termos da fundamentação.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 09:30 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/09/2025